Tribunal: TJDFT
Processo: 0727574-44.2021.8.07.0003
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INADIMPLEMENTO. ACORDO PARA QUITAÇÃO DO DÉBITO. COBRANÇA POSTERIOR EXCESSIVA. DEFEITO NO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ÔNUS DA PROVA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para declarar a inexistência do débito de R$ 287,17 (duzentos e oitenta e sete reais e dezessete centavos) e condená-lo ao pagamento da quantia de R$ 709,42 (setecentos e nove reais e quarenta e dois centavos), a título de repetição do indébito de forma dobrada. Alega o recorrente que o autor aderiu ao parcelamento da fatura com vencimento em 17/04/2021 e, no mês 06/2021, solicitou a antecipação do pagamento. Contudo efetuou apenas o pagamento parcial da antecipação do parcelamento, razão pela qual a cobrança se mostra legítima, já que correspondente a juros e outros encargos.
2. Recurso próprio, tempestivo (ID 35118053) e com preparo regular (ID 35118055 e 35118056). Contrarrazões apresentadas (ID 35118064).
3. Conforme o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste (artigo 14, § 3.o).
4. No presente caso, o recorrente não se desincumbiu do ônus processual de comprovar a inexistência do defeito, uma vez que não apresentou cópia da gravação do serviço de atendimento ao cliente capaz de demonstrar que não houve a oferta de quitação do débito com a emissão do boleto no importe de R$ 505,61 (quinhentos e cinco reais e sessenta e um centavos) - ID 35117848. A mera alegação de que a quantia se refere ao pagamento parcial do parcelamento não se mostra suficiente para comprovar a inexistência de defeito na informação prestada ao consumidor.
5. Quitado o acordo ofertado por meio de atendimento telefônico, a cobrança posterior se mostra excessiva, o que impõe a repetição do indébito de forma dobrada, nos termo do parágrafo único do art. 42 do CDC. Irretocável, portanto, a sentença proferida.
6. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da condenação.
7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.